Tribunal: TJMT
Processo: 1017989-53.2024.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017989-53.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PABLO ARRUDA - CPF: 061.887.521-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (
ART. 33
DA
LEI Nº 11.343/2006
)– RECORRENTE SURPREENDIDO COM 34,40G (TRINTA E QUATRO GRAMAS E QUARENTE CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA, E 86,44G (OITENTA E SEIS E QUARENTA E QUATRO CENTIGRAMA) DE MACONHA ALÉM DA QUANTIA DE R$ 124,00 (CENTO E VINTE E QUATRO REAIS) – FUGA DA ABORDAGEM E CAPTURA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO REQUESTADA POR AUSÊNCIA DE PROVAS – ART.386, INC.VII DO CPP – INVIABILIDADE – CONTEXTO DE TRAFICÂNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELO FLAGRANTE – RELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 8 DO TJMT – PRECEDENTES DO STJ [
HC: 404507] – LAUDO DE CONSTATAÇÃO DE DROGAS –

NEGATIVA DE AUTORIA QUE ISOLADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO
–
PREQUESTIONAMENTO
– PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada à materialidade e autoria delitiva, a condenação pelo crime de
tráfico
de
drogas
deve ser mantida, ademais quando a negativa de autoria em juízo encontra-se desprovida de credibilidade.

Enunciado Orientativo Nº 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

A título de
prequestionamento
, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

R E L A T Ó R I O

Trata -se de recurso de apelação criminal interposto por Pablo Amorim, contra sentença proferida pelo Juízo da 9º Vara Criminal Especializada Delitos Tóxicos da Comarca da Capital, nos autos da ação penal n.º 1017989-53.2024.8.11.0042, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06 do Código Penal, condenou a pena de 01(um) ano e 08(oito) meses de reclusão, em regime aberto, ao pagamento de 167(cento e sessenta e sete) dias – multa. (Sentença – Id. 276482401).

Irresignado com a sentença requer o recorrente a absolvição, aduzindo pela ausência de provas da autoria delitiva nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal. (Id. 276482419).

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo IMPROVIMENTO do recurso (Id. 276482421).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procurador de Justiça Dr. Alexandre de Matos Guedes,
que manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO do recurso
, sintetizando a ementa com a seguinte entendimento: (Id. 281318878).

“
RECURSO DE APELAÇÃO – RÉU CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – AFASTAMENTO - CONJUNTO PROBATÓRIO HÁBIL PARA COMPROVAR A AUTORIA E A MATERIALIDADE DOS FATOS - TESTEMUNHO DE POLICIAIS PODE E DEVE SER UTILIZADO COMO PROVA IDÔNEA PARA O EMBASAMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS, PORQUE SÃO AGENTES DO ESTADO E NÃO TÊM, EM REGRA, INTERESSE DE FALSEAR A REALIDADE DOS FATOS APENAS PARA PREJUDICAR UMA PESSOA DO POVO. –
DESPROVIMENTO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto em benefício de Pablo, contra os termos da sentença prolatada nos autos da ação penal nº. 1017989-53.2024.8.11.0042, que o condenou como incurso no art. 33, ‘
caput’
, da Lei nº 11.343/06.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Narra à denúncia: (Id. 276482368-fls. 02/04).

“Conforme inquérito policial”, dia 06 de setembro de 2024, por volta das 14h38min, na Rua 11, nº 18, Bairro Altos da Glória, nesta cidade, o denunciado Pablo Arruda, trazia consigo e tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína, com massa total de 34,40 g (trinta e quatro gramas e quarenta centigramas), 36 (trinta e seis) pedras de pasta base de cocaína, com massa total de 11,02 g (onze gramas e dois centigramas), e 60 (sessenta) porções de maconha, com massa total de 86,44 g (oitenta e seis gramas e quarenta e quatro centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo nº 311.3.10.9067.2024.199874-A01).

Na data dos fatos, a equipe da viatura GAP 01, do 3º BPM, foi informada pela Agência Local de Inteligência (ALI) sobre um indivíduo que comercializava entorpecentes na Rua 11, casa 18, no bairro Altos da Glória.

Diante das denúncias de populares, a ALI iniciou monitoramento na praça do bairro, e observou o denunciado Pablo deixar drogas em um terreno, sendo que após a chegada de usuários ele buscava a droga no local e entregava. Por isso, a guarnição de apoio, em conjunto com a equipe da inteligência, dirigiu-se ao local indicado, onde conseguiu identificar o denunciado.

A guarnição deu sinal de parada, momento em que Pablo dispensou porções de maconha ao solo. Ato contínuo, ao ser questionado pelos policiais sobre a existência de mais entorpecentes, o investigado confirmou e indicou que havia escondido o restante dos entorpecentes em uma residência abandonada, localizada em frente ao local da abordagem.

Durante as buscas no imóvel indicado, os policiais encontraram, em um dos cômodos, uma pochete azul contendo 57 (cinquenta e sete) porções de cocaína, 36 (trinta e seis) pedras de pasta base de cocaína e mais porções de maconha, além da quantia de R$ 156,25 (cento e cinquenta e seus reais e vinte e cinco centavos).

Após a localização dos materiais ilícitos, o denunciado tentou empreender fuga, mas foi prontamente contido pelos policiais.

Perante autoridade policial, Pablo permaneceu em silêncio.

Extrai-se da folha de antecedentes criminais que Pablo responde um inquérito policial por tráfico de drogas (autos nº 1009142- 62.2024.8.11.0042 – 13ª Vara Criminal), com denúncia já oferecida. No referido inquérito, Pablo foi preso em flagrante no mesmo bairro, e trazia consigo pequenas porções de maconha e pedras de pasta base de cocaína, o que revela o modus operandi do denunciado com o denominado “tráfico formiguinha”.

Da análise dos elementos presentes no inquérito policial, há materialidade do crime de tráfico de drogas, considerando que as substâncias apreendidas constam na Portaria SVS/MS 344/1998.

Existem, ainda, indícios suficientes de autoria, pois os entorpecentes foram encontrados na residência e na posse do denunciado. Noutro giro, as circunstâncias observadas desvirtuam o propósito de consumo pessoal, diante da quantidade e variedade da droga, já fracionada para a revenda, da existência de denúncia e monitoramento prévio, que identificaram a movimentação suspeita, evidenciado, portanto, o narcotráfico.”.

A materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas repousa no registro de boletim de ocorrência n.º2024.269820, no (Id. 276480886), termo de Apreensão (Id. 276480890-fls. 01- 02), laudo pericial n.º 311.3.10.9067.2024.199874-A01 169690677), que confirmou a substância apreendida.

MATERIAL.

“(...).
57 (cinquenta e sete) unidade(s) de Cocaína
– (cinquenta e sete) porções de Substância Análoga a Cocaína, lacre A230511668 apreendido (a) em posse de PABLO ARRUDA.”

“(...).
34(trinta e quatro) unidade(s)
de Maconha
- (trinta e Quatro) Porções de Substância Análoga a Maconha Tipo Skank, Lacre: 06090806 apreendidos (a) em posse de PABLO ARRUDA”

“(...).
23(vinte e três) unidade(s) de Maconha
- (vinte e Três) Porções de Substância Análoga a Maconha, Lacre: A230511199 apreendido (a) em posse de PABLO ARRUDA”.

“(...).
36(trinta e seis) unidade(s) de Pasta Base
- (trinta e Seis) Porções de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: A230511670 apreendido (a) em posse de PABLO ARRUDA.”

“(...).
03(três) unidade(s) de Maconha
- Substancia Analoga a Maconha, Lacre: 03150372 - Obs.: COM O SUSPEITO apreendido (a) em posse de PABLO ARRUDA R$ 156,25 (cento e cinquenta e seis reais e vinte e cinco centavos) em posse de PABLO ARRUDA.”

“(...).
01(um) unidade(s) Pochete de Cor Azul
(Em custódia na delegacia) apreendido (a) em posse de PABLO ARRUDA.”

Acerca da autoria delitiva, por parte do apelante, também não restaram duvidas, sendo comprovadas nas provas juntadas aos autos, em especial, aquelas produzidas em Juízo, sob o crivo das contraditória e ampla defesa.

Em Juízo o apelante declarou: (Id. 276482401).

“[...].
Que é dependente de maconha e pasta base desde os doze anos de idade. Sobre os fatos narrados nos autos, alegou que no dia do ocorrido estava fumando pasta base com maconha na casa abandonada na Rua 11 e ficou a noite toda fumando; quando estava indo embora, foi abordado com dois “chips” de maconha e, após ser abordado, foi espancado, sendo que dentro da casa apanhou mais e os policiais apareceram com o restante da droga. Disse que não vende drogas, estava apenas fumando, e quem realmente vendia os entorpecentes correu por isso os policiais falaram que tentou empreender fuga, mas não tentou. Questionado se sabe o nome de quem vendia, respondeu que não, contando que o conheceu naquele dia mesmo. Explicou que na hora em que acabou a droga, estava indo embora e a polícia o abordou, enquanto que o outro indivíduo/traficante correu. O apelante alegou que não possuía dinheiro e que não tinha conhecimento da pochete azul. Questionado pelo parquet o motivo de não ter dito na delegacia que a droga não o pertencia, respondeu que no dia estava muito assustado, pois os policiais lhe bateram, então ficou em silêncio.

Embora a tentativa do recorrente negar a prática de tráfico de drogas imputado a ele, verifica que a versão não merece prosperar, pois a prova da traficância exercida pelo apelante é corroborada peala descrição das circunstancias do flagrante narrada em sede judicial pelos policiais militares que realizaram a prisão do recorrente que convergem para sua condenação.

Nesse sentido o depoimento do policial Vilmar Silvério de Souza, em Juízo (Id. 276482401).

“[...]. Esclareceu em juízo que na região do Alto da Glória vários populares já haviam procurado o grupo de apoio para relatar que um indivíduo com as características do apelante realizava tráfico de drogas perto de um bar em uma esquina. Em conversa com a ALI, a Inteligência relatou que também tiveram denúncias via 0800 e ficaram para fazer a primeira abordagem, então permaneceram por perto para prestar apoio [GAP] quando realizassem a primeira abordagem, na qual encontraram quantidade de droga com o apelante e o restante foi encontrado em uma casa abandonada. Não se recorda quais drogas foram encontradas, explicando que as denúncias da ALI não mencionavam o nome de PABLO, apenas características e o horário que ele estaria por ali. Disse que na entrevista com o apelante, o mesmo falou que havia acabado de comprar as drogas perto da rodoviária, que havia feito investimento de mais de R$ 1000,00 (mil reais) para levantar um dinheiro e que não era a primeira vez que estava fazendo isso. Questionado se viu a movimentação do denunciado de deixar drogas no terreno e buscar o entorpecente para entregar ao usuário ou se a ALI comentou com a GAP sobre essa conduta, respondeu que não viu, porém a equipe de Inteligência mencionou e a dispensa de porções também foi relatada pela Inteligência. Esclareceu ainda que não havia ninguém dentro da casa abandonada, que o apelante estava na rua no momento da abordagem, que a pochete azul foi encontrada com a quantidade de drogas que estava dentro da casa e que o apelante admitiu que toda a droga era dele. Ademais, o PM confirmou que o apelante tentou foragir após a guarnição encontrar a segunda parte das drogas.

No mesmo sentido o depoimento do policial militar Alexandre Freitas Siqueira, em Juízo.(Id. 276482401).

“[...].Narrou que pela manhã receberam, junto com a Inteligência, denúncia anônima relatando tráfico de drogas na rua 11, então deslocaram junto com a ALI. Disse que o apelante dispensou porções de maconha no ato da abordagem; já em entrevista com o apelante, ele revelou que na residência abandonada havia mais drogas, então, ao realizarem a busca, encontraram uma pochete azul com entorpecentes dentro do referido imóvel. Ademais, confirmou os termos do boletim de ocorrência.

Por sua vez, o policial militar Wanderson Mendes Ribeiro, da inteligência, (Id. 276482401).

“[...]. declarou que estavam monitorando a região do Alto da Glória, devido ao grande fluxo de tráfico no local. Dias antes da situação com o apelante, haviam feito uma grande apreensão por lá e o mesmo colaborador da apreensão anterior passou denúncias, dizendo que mesmo após a ação policial, já estavam voltando com o tráfico na modalidade “formiguinha” e que nesse dia quem estaria “na pista”, realizando o comércio, seria Pablo, dizendo que o usuário chegava até a beira da esquina, entrava em contato com ele, que por sua vez pegava o dinheiro, ia até a casa abandonada e trazia o entorpecente; então, a ALI ficou monitorando Pablo, visualizaram ele e entraram em contato com o GAP. Explicou que viram quando o apelante entrou na residência abandonada e, no momento em que ele deixou o imóvel, efetuaram a abordagem e o mesmo dispensou uma quantidade de droga, porém foi visualizado pela equipe. Ao ser abordado questionaram se havia mais entorpecentes, Pablo respondeu que sim e levou os militares até o local onde estava o restante e tentou foragir, porém foi contido. Disse que havia um usuário na esquina e mais um na casa, mas ambos foragiram com a chegada da polícia. O PM esclareceu que o local é um terreno, em frente a praça, onde há uma pequena casinha abandonada, que a maior parte do entorpecente foi encontrada no terreno, alguns invólucros na casa, e que a pochete estava no mato, sendo que haviam muitas porções.

Com efeito, vê-se que os testemunhos dos policiais militares são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade. Assim, nos termos do Enunciado 8 do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem:
“meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova”
(STJ- AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, preleciona o C. STJ:

“
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DE POLICIAIS. PROVA PARA A CONDENAÇÃO. VALIDADE. INSUFICIÊNCIA DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvada casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.
II - O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. III - Ademais, no caso dos autos, constou do v. acórdão vergastado que os depoimentos dos policiais são corroboradas por outros elementos probatórios, notadamente a apreensão de considerável quantidade de crack, de forma a demonstrar que a droga tinha por destinação o tráfico ilícito. IV - Afastar a condenação, in casu, demandaria o exame aprofundado de todo conjunto probatório, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 404507 PE 2017/0146497-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 10/04/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2018)

No mesmo sentido, é o Eg. TJMT

“
[...]. Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório
.” (TJMT, AP N.U 0005380-73.2018.8.11.0007)

Ressai dos autos que o réu, ouvido [judicialmente], negou a prática delitiva, afirmando que e dependente de maconha e pasta base desde os doze anos de idade.

Relata que no dia dos fatos estava apenas fumando pasta base com maconha em uma casa abandonada, e que ficou toda noite fumando, momento em que estava indo embora foi abordado por policias com dois “chips” de maconha e, que logo após o recorrente alega que foi espancado, sendo que dentro da casa apanhou mais e os policiais apareceram com o restante da droga. Disse que não comercializa entorpecente, que novamente alega ser usuário de drogas.

Contudo, tal negativa resta isolada nos autos.

Nesta linha intelectiva, diante da situação de flagrância, consta que o réu dispensou a trouxinha de entorpecente em uma casa abandonada antes de fugir, os policiais salientaram que adentraram na residência e, ao fazerem revistas localizaram mais uma quantidade de entorpecente e dinheiro trocado.

O tipo penal previsto no ‘
caput’
do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é crime de natureza múltipla ou de conteúdo variado e a prática de qualquer das condutas descritas no preceito primário da norma autoriza a condenação pelo crime de tráfico, nas penas de seu preceito secundário.

Assim, o fato de
transportar, expor à venda/ entregar a consumo ou fornecer

substância entorpecente se enquadra perfeitamente na previsão do artigo 33, da Lei de Drogas que dispõe:

Confira-se o dispositivo legal acima citado:

“Art. 33 – Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer,
ter em depósito
, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar à consumo ou fornecedor drogas
, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.” (grifo nosso).

A propósito, é o Enunciado Orientativo 7 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas.”

À propósito, é o aresto de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – REALIDADE DELITIVA E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS E TESTEMUNHA – VALIDADE – RESPALDO NAS DEMAIS PROVAS – RECURSO IMPROVIDO. Havendo nos autos elementos suficientes para se imputar ao acusado a autoria do crime de tráfico de drogas, a manutenção da condenação é medida que se impõe
.” (N.U 0001328 -11.2012.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 06/12/2020)

Enfim, da análise conjugada dos elementos probatórios amealhados durante a persecução penal não deixam margem a dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, sendo impossível a sua absolvição.

Na dosimetria, a pena base na primeira fase restou estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e em 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase, houve o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa [inc. I, do art. 65 do CP], porém, diante da Sumula. 231 do STJ foi mantida a intermediaria no mínimo legal. Na terceira fase, foi aplicada à causa especial de diminuição de pena disciplinada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, reduzida em 2/3 [dois terços], sendo fixada a definitiva em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias multas, no regime aberto, oportunidade em que substituída por duas penas restritivas de direito, consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, nos moldes do artigo 46 do Código Penal.

Assim, não há qualquer alteração a ser feita na sanção imposta, uma vez que a reprimenda se mostra adequada e suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto em benefício de

PABLO ARRUDA, mantendo-se inalterada a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025